Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CÓPIA DE PROCESSO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA COM CARÁTER SATISFATIVO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o réu forneça cópia integral do processo de aposentadoria do autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Em seu recurso, a parte agravante alega que a liminar concedida é satisfativa. Afirma que não é responsável pelos servidores aposentados do Distrito Federal e pugna pelo afastamento das astreintes fixadas em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer cópia do processo de aposentadoria do agravado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Deferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão ID 63112621.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante deve ser compelido a fornecer a cópia integral do processo de aposentadoria do agravado.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. O pedido dos autos principais cinge-se a determinar que o Distrito Federal conceda a cópia do processo de aposentadoria do servidor. Desse modo, a concessão da tutela provisória possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade.
6. Contudo, na situação dos autos, o requerimento administrativo almeja apenas a cópia do processo de aposentadoria, de modo que não há demonstração do perigo de dano a justificar a concessão da tutela provisória.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo até o julgamento final da lide. Sem custas e sem honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.